Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733057-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE CARVALHO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA FLORENZANO AGRAVADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0737569-48.2025.8.07.0001, na qual contende com SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar formulado pelo autor foi deferido, determinando à inventariante do espólio a assinatura das fichas cadastrais do BRB, a fim de viabilizar a movimentação bancária da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transporte LTDA, no prazo de 48 horas após o envio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 (ID 244605391). Confira-se: "Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor requer, inclusive em sede de antecipação de tutela, que a inventariante do espólio réu seja obrigada a assinar as fichas cadastrais bancárias junto ao Banco de Brasília (BRB), a fim de viabilizar a movimentação bancária da empresa IPANEMA SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE LTDA. Em síntese, a inicial relata que o autor e o espólio réu são sócios da referida empresa, mas que estão pendentes de assinatura fichas cadastrais junto ao banco para viabilizar a movimentação bancária, destacando que a demora está causando inúmeros prejuízos decorrentes da falta de pagamento dos funcionários. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que no contrato social de ID 244422245 ambas as partes constam como sócios da empresa, ao passo que a mensagem eletrônica do ID 243163517 enviada pelo banco confirma a necessidade de assinatura da inventariante, esclarecendo que "Em resposta à solicitação referente ao status da atualização cadastral da empresa IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 00.588.541/0001-82 junto ao BRB, informamos que ainda não foi possível realizá-la, visto que para isso precisamos primeiramente realizar a confecção do cadastro da nova representante legal do espólio em nossos sistemas." Ademais, o autor comprovou a atual situação da empresa, informando que os funcionários não receberam salário e se encontram na iminência de uma greve (ID 244422248 e 244422271). Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. No entanto, o pedido direcionado ao gerente da agência não pode ser acolhido, pois sequer consta no polo passivo da demanda e não faz parte da relação jurídica em discussão, competindo ao autor solicitar a documentação necessária junto ao banco para, posteriormente, exigir a assinatura da inventariante. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos de tutela para determinar que a inventariante do espólio promova a assinatura das fichas cadastrais do BRB, no prazo de 48hs após o seu envio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Expeça-se mandado de intimação e citação da parte r para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. " Em seu recurso, o agravante pede: a) atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 995, parágrafo único, combinado com o artigo 1.019, inciso I, do CPC; b) revogação da tutela deferida no ID 244605391, com base no artigo 296 do CPC; c) conhecimento e provimento integral do recurso. Sustenta o agravante ser temerária a determinação judicial de assinatura das fichas cadastrais do BRB, porquanto o agravado, administrador das empresas do grupo Ipanema, vem praticando atos de gestão sem qualquer prestação de contas à inventariante. Alega estar presente o risco de o cadastramento exigido pelo banco permitir movimentações financeiras sem controle, inclusive retiradas de valores expressivos, como R$ 1.000.000,00, sem respaldo documental. Argumenta ter o agravado, juntamente com o herdeiro Alexandre, praticado atos fraudulentos perante a Junta Comercial e o BRB, utilizando nomeações revogadas e documentos inidôneos. Afirma possuir a decisão liminar caráter satisfativo, confundindo-se com o mérito da ação, e aponta sua manutenção como potencial causadora de prejuízos irreversíveis ao espólio e aos sucessores. Reforça haver risco de dano grave e de difícil reparação, além de probabilidade de provimento do recurso, conforme artigos 296, 300 e 995 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 74947488. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, impende ressaltar a previsão dos art. 618, II e art. 619, III e IV, do Código de Processo Civil em relação aos encargos do inventariante: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência. Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.” No caso dos autos, nota-se ser indispensável o pagamento de folha de pessoal, a fim de permitir à empresa integrante do patrimônio do de cujus a continuidade de suas atividades. Tal despesa se classificaria como despesa necessária à conservação e ao melhoramento dos bens do espólio. Cumpre esclarecer ser incumbência do inventariante a quitação das obrigações deixadas pelo falecido, mediante utilização exclusiva dos bens integrantes do espólio, compreendidos como o conjunto patrimonial deixado por ocasião do óbito, incluindo imóveis, veículos, valores depositados em instituições financeiras, aplicações e demais ativos. Dentre as obrigações cuja satisfação se impõe, encontram-se as verbas trabalhistas, as quais englobam salários e direitos laborais eventualmente devidos a empregados vinculados ao falecido. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual determinou à inventariante do espólio a assinatura das fichas cadastrais do BRB, a fim de viabilizar a movimentação bancária da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transporte LTDA. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Ademais, a concessão da liminar, nesta via recursal, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada, neste momento. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 13 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator